Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-25.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
O advogado da parte Autora, Dr. JOÃO BATISTA PEREIRA, apresentou uma petição (ID no 29369704) no dia 24.09.2021 requerendo restituição do prazo recursal em razão realizado procedimento de cirurgia de revascularização. Para comprovar o alegado, juntou cópia de atestado médico emitido em 21.07.2021 para afastamento das atividades laborais por 90 dias a partir de 21.07.2021. É o relatório. Decido. O art. 223 do Código de Processo Civil determina que: Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que a doença do único causídico constituído nos autos pode ser caracterizada como justa causa, e, deste modo, autorizar a restituição de prazo, desde que devidamente demonstrada a impossibilidade do exercício da profissão ou do substabelecimento do mandado (STJ, PET no AREsp 1541258, Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 01.07.2020). Tendo em vista que o patrono do réu, único responsável pelo patrocínio da causa, realizou cirurgia em 21/7/2021 com recomendação médica para repouso por 90 dias (ID 29369707), e considerando a publicação do julgamento da apelação em 08/09/2021, entendo pertinente a restituição de prazo, para fins de interposição de recurso extraordinário e especial. Por fim, destaco que o prazo de 90 dias de afastamento já decorreu. Portanto, DEFIRO o pedido do causídico, restituindo o prazo de 15 (quinze) dias úteis à recorrente. A contagem deverá ser iniciada a partir da intimação/publicação do presente decisum. Intimem-se. DESEMBARGADOR FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator